Tribunal: TJSP
Processo: 1009727-51.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Anotação do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Inadmissibilidade – Banco-réu não recorre da sentença e conforma-se com a procedência do pedido declaratório - – Dano moral – Ocorrência – Inexigibilidade de prova – Dano "in re ipsa" – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ – Débito questionado na ação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Anotação do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Inadmissibilidade – Banco-réu não recorre da sentença e conforma-se com a procedência do pedido declaratório - – Dano moral – Ocorrência – Inexigibilidade de prova – Dano "in re ipsa" – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ – Débito questionado na ação foi o primeiro anotado em nome do autor no rol de inadimplentes – Anotação posterior do nome do autor no mesmo rol, conquanto não iniba a aplicação da súmula 385, reflete na fixação do valor indenizatório, que fica estimado em R$ 7.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão e juros moratórios desde o evento danoso – Honorários advocatícios – Imposição ao Banco-réu – Fixação em 20% sobre o valor da condenação - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.